Tribunal: STF
Processo: HC 238418
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 891.827/DF.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 7 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial fechado, além de 9 meses e 15 dias de detenção, e ao pagamento de 47 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 288, caput, do Código Penal (associação criminosa), 1º, caput, e § 1º, inc. II, c/c § 4º, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro majorada), art. 50, parágrafo único, incs. I e II, c/c o art. 51, ambos da Lei nº 6.766, de 1979 (parcelamento irregular do solo urbano, na qualidade de mandatário de loteador, diretor ou gerente de sociedade), e arts. 40, 40-A, § 1º, e 48 da Lei nº 9.605, de 1998 (crimes contra o meio ambiente). A prisão preventiva anteriormente decretada foi mantida. 



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação do Ministério Público para reconhecer a adequação da agravante prevista no art. 62, inc. I, do CP. 



    4. A defesa apresentou pedido de liberdade provisória no Juízo de origem, que não o conheceu por entender exaurida a jurisdição de primeira instância. Na sequência, embargos de declaração foram rejeitados.



    5. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tendo a Desembargadora Relatora indeferido o pedido liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a citada impetração no STJ.



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a insubsistência dos fundamentos da decisão pela qual determinada a prisão preventiva. Aduzem a ausência de contemporaneidade da medida. Dizem cabível medida cautelar alternativa. Apontam a negativa de prestação jurisdicional por parte das instâncias ordinárias. Assinalam que o paciente encontra-se na mesma situação jurídica de corréus que respondem ao processo em liberdade. Ressaltam ser o paciente portador de doença cardíaca, o que justifica a colocação em prisão domiciliar.



    7. Postulam, em âmbito liminar, a concessão de liberdade provisória, cumulada, ou não, com cautelares diversas. No mérito, buscam a confirmação da providência ou, caso assim não se entenda, a colocação em custódia domiciliar. Sucessivamente, requerem a extensão dos efeitos de decisões proferidas em favor de corréus.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade manifesta e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de origem. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020;HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator